Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724492-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA PEDROSA BARROSO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A agravante-autora formulou o seguinte pedido no presente agravo de instrumento: “[...] concedendo a tutela de urgência postulada, seja reformada a r. decisão agravada, determinando a suspensão das praças designadas, ou, alternativamente, seja o sr. leiloeiro impedido de promover a arrematação do bem por valor inferior a 50% da avaliação do imóvel na segunda praça.” (id. 60329907, pág. 19). Inicialmente esta Relatoria esclareceu que este recurso “somente foi concluso ao Gabinete desta Relatoria em 17/6/2024, às 17:18:58” e a antecipação da tutela recursal foi deferida, em 18/6/2024, às 12h02, para “suspender a segunda sessão do leilão, designada para hoje, dia 18/6/2024, às 14:00h.” (id. 60379758, pág. 7). No entanto, não obstante as informações prestadas pela agravante-autora na petição protocolada em 19/6/2024 (id. 60495341), na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça consta que a parte adversa somente foi intimada no mesmo dia 18/6/2024, às 15h51 (id. 60478944). Em 20/6/2024 foi proferido o seguinte despacho por esta Relatoria: “A agravante-autora afirma (id. 60495341) que "mesmo com a comunicação telefônica e por e-mail, a praça foi levada a efeito tendo sido arrematado o imóvel" e requer, "seja o cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF oficiado para que promova o bloqueio na mat. 131.196 referente ao imóvel discutido nestes autos". Indefiro o pedido, uma vez que tal requerimento deverá ser formulado primeiramente no Primeiro Grau, observados os estritos limites de cognição deste agravo de instrumento e a fim de evitar supressão de instância. Intime-se.” Observo, ainda, que apesar do referido despacho, nada foi requerido perante o MM. Juízo a quo, conforme consulta aos autos originários. Intimado para contrarrazões, o agravado-réu argumentou que “o valor do imóvel foi definido pelo próprio Agravante” (id. 61272686, pág. 3) em R$ 1.926.900,00. E informou que “a arrematação foi no valor de R$ 3.223.947,76 (três milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), valor bem acima do que a Agravante considera preço vil” (id. 61272686, pág. 4) e juntou o documento “Resultado do Leilão” (id. 61272693). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-autora para manifestar-se sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 18 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora